Tribunal: STF
Processo: AI 586070
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV, DA CF.
   OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO E CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando
   muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por
   demandar a análise de legislação processual ordinária.
II - Para
   se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, e a interpretação de cláusulas contratuais,
   o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
III -
   Agravo regimental improvido.